Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600825-56.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
I N V E S T I G A Ç Ã O J U D I C I A L E L E I T O R A L C U M U L A D A C O M
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 22
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
NECESSIDADE DE PROVAS CONCRETAS E ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE
PROVA SUFICIENTE DAS DOAÇÕES INDIRETAS DE RECURSOS
FINANCEIROS POR PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DA CAMPANHA.
SERVIÇO DE MILITÂNCIA. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO DE CABOS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO DO
CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ENVIO DE CÓPIAS
PARA A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. SENTENÇA
REFORMADA PARA O FIM DE AFASTAR O RECONHECIMENTO DA
PRÁTICA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A, DA LEI N.º 9.504/97.
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM TROCA DE VOTO.
PROVAS INSUFICIENTES. CONDUTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA
REFORMADA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Num. 43019870 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

IMPROCEDENTE.
1. Considerando a gravidade das sanções previstas no artigo 22 da LC
nº64/90, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso de
poder seja lastreada em provas concretas e robustas, que evidenciem a
gravidade do ilícito.
2. Conjunto probatório que indica irregularidades relativas às regras de
arrecadação e gastos de recursos, porém insuficientemente para comprovar
expressividade do valor envolvido apto a caracterização do abuso de poder
econômico.
3. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, devem estar
presentes: a) a prática de uma conduta pelo candidato ou terceiro em seu
favor, caracterizada em dar, prometer, oferecer vantagem; b) a identificação
de uma pessoa física (o eleitor); c) a finalidade de obtenção de votos a que se
propõe o agente; d) o período temporal específico para ocorrência do ilícito -
do pedido de registro de candidatura até o dia da eleição.
4. A prova que demonstra a organização de reunião política com distribuição
de comida e bebida antes de efetivado o pedido de registro de candidatura e
sem que haja menção a eventual intuito de obtenção de votos, não é capaz
de fundamentar sentença de cassação de mandato.
4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação de
i

Inteiro teor:
11/08/2022
Número: 0600825-56.2020.6.16.0092
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 10/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600825-56.2020.6.16.0092
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600825-56.2020.6.16.0092 que, nos termos dos art. 22 c/c art. 24 da LC n° 64/90, arts.30-A e 41-A,
caput, da Lei n° 9.504/97, reconheceu a ilegitimidade passiva de José Evandro dos Santos, Gabriela
Fabrício dos Santos, Elmar Aparecido dos Santos, Alexandre Marcos Helfer e Alex de Souza da
Costa em relação à imputação de captação ilícita de sufrágio e julgou parcialmente procedente o
pedido para reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio de José Ricardo Jacinto Martins e
de abuso de poder econômico de José Ricardo Jacinto Martins, José Evandro dos Santos e
Gabriela Fabrício dos Santos, bem como julgou improcedente o pedido de condenação pela prática
de abuso de poder econômico em relação aos réus Elmar Aparecido dos Santos, Alexandre Marcos
Helfer e Alex de Souza da Costa e o pedido de condenação pela prática de transporte irregular de
eleitores. Aplicou as sanções de inelegibilidade a José Ricardo Jacinto Martins, a José Evandro
dos Santos e a Gabriela Fabrício dos Santos; de cassação do diploma do Vereador José Ricardo
Jacinto Martins; e de multa no valor de R$25.000,00 de José Ricardo Jacinto Martins, montante a
ser pago com base no procedimento previstos na Port. TSE 288/2005 e na Res TSE 21.975/2004,
valor este arbitrado considerando as circunstâncias fáticas referidas nesta lide. (AIJE proposta
pelo MPE em face de José Ricardo, José Evandro, Gabriela, Elmar, Alexandre e Alex, realizaram
atos de abuso de poder econômico com captação ilícita de sufrágio, transporte ilegal de eleitores e
falsidade ideológica eleitoral. O abuso de poder econômico, veículos classic LS e doblo, de
anterior propriedade de empresa de José Ricardo, tiveram simulada transferência de suas
propriedades para José Evandro e Gabriela para ocultar o patrimônio de José Ricardo nas suas
declarações à JE no registro de sua candidatura a vereador nas eleições de 2020 e para possibilitar
a sua utilização na campanha em Goioerê, por doações simuladas pelos proprietários em burla às
regras do financiamento doações de pessoas jurídicas. Sem pagamento para aquisição dos
automóveis, da posse dos referidos veículos ter permanecido com José Ricardo e que ainda que
tais condutas constam na ação penal nº 0600778-82.2020.6.16.0092 onde foi aceita proposta da
suspensão condicional por José Ricardo e Gabriela. O veículo Amarok, teria havido omissão seu
registro na declaração de bens presente no (RRC) de José Ricardo e que Alex conduziu veículo do
candidato José Ricardo, encontrado no seu interior um eleitor na posse da quantia de R$ 254,00,
santinhos e R$ 100,00, celular com aquele último, afirmando que afastado sigilo telefônico e
telemático, foi encontrado áudios comprovando José Ricardo sabia da captação ilícita de sufrágio
com uso de seu bem e por pessoa considerada como cabo eleitoral, afirmando que inclusive teria
gerado a prisão em flagrante de Alex; Ref. AP nº 0600768-38.2020.6.16.0092)RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE RICARDO JACINTO MARTINS (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE DENK (ADVOGADO)
JOSE EVANDRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE DENK (ADVOGADO)
GABRIELA FABRICIO DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE DENK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43019
870
09/08/2022 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.969

RECURSO ELEITORAL 0600825-56.2020.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: JOSE RICARDO JACINTO MARTINS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE DENK - OAB/PR78406
RECORRENTE: JOSE EVANDRO DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE DENK - OAB/PR78406
RECORRENTE: GABRIELA FABRICIO DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE DENK - OAB/PR78406
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
I N V E S T I G A Ç Ã O J U D I C I A L E L E I T O R A L C U M U L A D A C O M
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 22
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
NECESSIDADE DE PROVAS CONCRETAS E ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE
PROVA SUFICIENTE DAS DOAÇÕES INDIRETAS DE RECURSOS
FINANCEIROS POR PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DA CAMPANHA.
SERVIÇO DE MILITÂNCIA. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO DE CABOS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO DO
CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ENVIO DE CÓPIAS
PARA A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. SENTENÇA
REFORMADA PARA O FIM DE AFASTAR O RECONHECIMENTO DA
PRÁTICA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A, DA LEI N.º 9.504/97.
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM TROCA DE VOTO.
PROVAS INSUFICIENTES. CONDUTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA
REFORMADA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Num. 43019870 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

IMPROCEDENTE.
1. Considerando a gravidade das sanções previstas no artigo 22 da LC
nº64/90, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso de
poder seja lastreada em provas concretas e robustas, que evidenciem a
gravidade do ilícito.
2. Conjunto probatório que indica irregularidades relativas às regras de
arrecadação e gastos de recursos, porém insuficientemente para comprovar
expressividade do valor envolvido apto a caracterização do abuso de poder
econômico.
3. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, devem estar
presentes: a) a prática de uma conduta pelo candidato ou terceiro em seu
favor, caracterizada em dar, prometer, oferecer vantagem; b) a identificação
de uma pessoa física (o eleitor); c) a finalidade de obtenção de votos a que se
propõe o agente; d) o período temporal específico para ocorrência do ilícito -
do pedido de registro de candidatura até o dia da eleição.
4. A prova que demonstra a organização de reunião política com distribuição
de comida e bebida antes de efetivado o pedido de registro de candidatura e
sem que haja menção a eventual intuito de obtenção de votos, não é capaz
de fundamentar sentença de cassação de mandato.
4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral e a declaração de inelegibilidade, bem como,
afastar a multa aplicada, com determinação de envio de cópias dos autos
para a Procuradoria Regional Eleitoral, para eventual apuração de ilícitos
criminais.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/08/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença exarada pelo
Juízo da 092ª Zona Eleitoral de Goierê/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de
Investigação Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de
JOSÉ RICARDO JACINTO MARTINS, JOSÉ EVANDRO DOS SANTOS, GABRIELA
FABRÍCIO DOS SANTOS, ELMAR APARECIDO DOS SANTOS, ALEXANDRE
Num. 43019870 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

MARCOS HELFER e ALEX DE SOUZA DA COSTA.
O juízo a quo entendeu que restaram comprovadas as condutas relacionadas
ao abuso de poder econômico e à captação ilícita de sufrágio nas eleições municipais de
2020 em favor da campanha eleitoral de José Ricardo Jacinto Martins, perpetradas em
conluio ou por meio de intermediação de José Evandro dos Santos e Gabriela Fabrício
dos Santos.
Relativamente ao abuso de poder econômico, o juízo a quo concluiu que as
cópias de contrato de seguro relacionado ao veículo Chevrolet/CLASSIC, placa ASN2I62-
PR; o contrato social da sociedade empresarial existente entre os representados Gabriela
Fabrício dos Santos e José Ricardo Jacinto Martins (JRJ MARTINS ME); as Certidões de
Histórico de Veículos emitidas pelo DETRAN/PR; as informações presentes na prestação
de contas eleitorais (PJE n° 0600615-05.2020.6.16.0092) do candidato representado José
Ricardo Jacinto Martins e os depoimentos testemunhais colhidos nos autos
demonstraram que as negociações de compra e venda e a posterior cessão de uso dos
automóveis Fiat/DOBLO, placa BEE2B42-PR, e Chevrolet/CLASSIC, placa ASN2I62-PR,
pertencentes à pessoa jurídica J R J MARTINS ME, foram simulações realizadas entre
José Evandro dos Santos, Gabriela Fabrício dos Santos e a sociedade empresarial, com
a finalidade de possibilitar a utilização indevida dos referidos veículos na campanha
eleitoral de José Ricardo Jacinto Martins e burlar a lei no que tange à proibição de
doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais.
Além disso, da análise das provas testemunhais e dos prints de diálogos no
WhatsApp, a sentença concluiu que o abuso de poder econômico pelo representado José
Ricardo Jacinto Martins também restou caracterizado em razão da utilização ilícita e em
demasia de recursos em sua campanha eleitoral, o quais não foram declarados à Justiça
Eleitoral e desequilibraram o pleito em prol de sua vitória.
Quanto à alegação de captação ilícita de sufrágio, o Juízo de origem
entendeu que os depoimentos testemunhais e os prints dos diálogos travados no
aplicativo WhatsApp comprovaram que foram fornecidas comidas e bebidas, financiadas
por José Ricardo Jacinto Martins, em reuniões de campanha e outros eventos para
angariar votos de eleitores diversos, nos moldes do art. 41-A da Lei 9.504/97.
Ao final, a sentença aplicou as sanções de cassação de diploma, multa no
importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e inelegibilidade ao representado José
Ricardo Jacinto Martins, e de inelegibilidade aos representados José Evandro dos Santos
e Gabriela Fabrício dos Santos (ID 42956151).
Em suas razões recursais, os representados JOSÉ RICARDO JACINTO
MARTINS, JOSÉ EVANDRO DOS SANTOS e GABRIELA FABRÍCIO DOS SANTOS
sustentaram, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e da
sentença, sob o argumento de que o rol de testemunhas foi juntado em momento
inoportuno pelo Ministério Público Eleitoral, o que lhes causou prejuízo.
No mérito, alegaram, em síntese, que: a) a inexistência de simulação na
negociação do veículo Chevrolet/CLASSIC, havida entre José Ricardo Jacinto Martins e
José Evandro dos Santos, afirmando a licitude e validade do contrato verbal realizado
Num. 43019870 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

entre as partes, das notas promissórias juntadas aos autos e do contrato de seguro
efetuado pelo comprador José Evandro dos Santos; b) a transferência do veículo e sua
utilização na campanha não influenciaram a formação de vontade política dos cidadãos
ou interferiram no pleito eleitoral; c) a ausência de simulação na negociação do veículo
Fiat/DOBLO, vez que os comprovantes de pagamento e os depoimentos testemunhais
comprovam que o veículo foi comprado e utilizado por Gabriela Fabrício dos Santos,
inclusive em seu trabalho de venda de roupas; d) Gabriela realizou doação do veículo
para uso na campanha de José Ricardo Jacinto Martins em razão de sua relação de
amizade e confiança, sem qualquer fraude ou abuso de poder econômico; e) o fato de o
veículo Fiat/DOBLO estar estacionado em frente à residência do candidato José Ricardo
Jacinto Martins não demonstra qualquer irregularidade na transferência do automóvel, vez
que Gabriela e José Ricardo possuem uma sociedade empresarial em comum e uma
relação de amizade íntima e José Ricardo estava realizando reparos no veículo para que
a transação fosse concretizada; f) inexiste provas que demonstrem a realização de
eventos grandes em que houve oferecimento de alimentação e bebidas em troca de
votos; g) para configurar a conduta descrita no art. 41-A da Lei das Eleições é necessário
o expresso pedido de voto, ausente no caso em análise; h) alimentação e bebidas
somente eram oferecidas em pequenas reuniões realizadas em razão do horário noturno,
sem finalidade de compra de voto; i) a arguição da utilização de recursos na campanha
não declarados à Justiça Eleitoral é frágil e não pode ensejar a cassação do diploma de
José Ricardo Jacinto Martins. Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do
recurso para declarar nulos os atos adotados na audiência de instrução e julgamento e
posteriores ou, subsidiariamente, afastar as declarações de inelegibilidade dos
recorrentes, a cassação do registro e a multa aplicada à José Ricardo Jacinto Martins (ID
42956156).
Contrarrazões arguindo a ausência de qualquer nulidade, visto que o rol de
testemunhas, inclusive com nominação, foi apresentado logo no ajuizamento da petição
inicial, e que o recorrente não sustentou tal questão em momento anterior, sanando
eventual vício. No mérito, sustentou que os ilícitos cometidos pelos representados foram
devidamente comprovados nos autos, tanto por provas documentais quanto
testemunhais, motivo pelo qual o recorrido requer o conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 42956164).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo pela ausência de nulidade da sentença e pela
comprovação da prática de abuso de poder econômico com falsidade ideológica eleitoral
e captação ilícita de sufrágio (ID 42976266).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Num. 43019870 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

Em suas razões recursais, os representados JOSÉ RICARDO JACINTO
MARTINS, JOSÉ EVANDRO DOS SANTOS e GABRIELA FABRÍCIO DOS SANTOS
sustentaram, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e da
sentença, argumentando que o rol de testemunhas foi juntado em momento inoportuno
pelo Ministério Público Eleitoral, posteriormente à petição inicial, o que causou prejuízo
aos recorrentes.
Sem razão, entretanto.
Observa-se da peça inicial a oportuna apresentação do rol de testemunhas,
consistente em seus nomes e indicação de telefone para contato, conforme letra ‘g’ do
item “VII – Dos Pedidos” (ID 42956023).
Ressalta-se que o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 exige a
apresentação do rol de testemunhas com a petição inicial, não sua qualificação completa.
A posterior qualificação das testemunhas, por ocasião da audiência de
instrução e julgamento, não ofereceu nenhum tipo de prejuízo aos representados, vez que
puderam, antecipadamente, identificar todas as testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Eleitoral.
Rejeito a preliminar de nulidade.
No mérito, os recorrentes buscam a reforma da sentença, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, exarada nos seguintes termos:
“Dando seguimento, com base nas provas testemunhais produzidas e em todos os
documentos anexados ao procedimento, notadamente os referentes às fotos e capturas de
telas de conversas telefônicas juntadas, às cópias do contrato de seguro relacionado ao
veículo Chevrolet/CLASSIC placas ASN2I62-PR e do contrato social da sociedade
empresarial existente entre os Representados Gabriela Fabrício dos Santos e José Ricardo
Jacinto Martins, as Certidões de Histórico de Veículos emitidas pelo DETRAN/PR, bem
como baseado nas informações presentes na prestação de contas eleitorais (PJE n°
0600615-05.2020.6.16.0092) do candidato diplomado José Ricardo Jacinto Martins, entendo
que o pedido comporta procedência parcial, uma vez que foram comprovadas condutas
relacionadas ao abuso de poder econômico e à captação ilícita de sufrágio nas eleições
municipais de 2020 em favor da campanha eleitoral de José Ricardo Jacinto Martins,
perpetradas em conluio ou através da intermediação de alguns dos outros Representados,
conforme ver-se-á adiante.
(...)
Desta forma, com base na fundamentação ventilada acima, ao contrário do quanto aduzido
pelos Representados, o arcabouço probatório produzido neste procedimento atesta a
prática de abuso do poder econômico pelos Representados José Ricardo Jacinto Martins,
José Evandro dos Santos, Gabriela Fabrício dos Santos e de captação ilícita de sufrágio
pelo Representado José Ricardo Jacinto Martins, em benefício da candidatura deste último.
Ao Representado José Ricardo Jacinto Martins, devem ser imputadas as práticas de abuso
de poder econômico referente a: (i) simulação de realização de contrato de compra e venda
com Gabriela Fabrício dos Santos e posterior doação do automóvel Fiat/DOBLO, placas
BEE2B42-PR, de forma a burlar a proibição de doação por pessoa jurídica e tornar possível
Num. 43019870 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

a inserção de bem pertencente a JRJ MARTINS ME na campanha eleitoral de José Ricardo
Jacinto Martins; (ii) simulação de realização de contrato de compra e venda e posterior
utilização, ainda que não declarada formalmente, do automóvel Chevrolet/CLASSIC LS, ano
2011, cor azul, placas ASN2I62-PR, na sua candidatura, de forma a burlar a proibição de
doação por pessoa jurídica e tornar possível a inserção de bem pertencente a JRJ
MARTINS ME na campanha eleitoral de José Ricardo Jacinto Martins, nas eleições
municipais de 2020; e (iii) omissões excessivas de registros de despesas realizadas na
campanha eleitoral de José Ricardo Jacinto Martins, por meio da utilização ilícita e em
demasia de recursos não declarados à Justiça Eleitoral. Outrossim, ao Representado José
Ricardo Jacinto Martins, deve ser imputada a prática de captação ilícita de sufrágio por meio
do fornecimento de comidas e bebidas custeado pelo candidato com a intenção de
obtenção de votos.
À Representada Gabriela Fabrício dos Santos, deve ser imputada a prática de abuso de
poder econômico referente à simulação de realização de contrato de compra e venda com
José Ricardo Jacinto Martins e posterior doação do automóvel Fiat/DOBLO, placas
BEE2B42-PR, de forma a burlar a proibição de doação por pessoa jurídica e tornar possível
a inserção de bem pertencente a J R J MARTINS ME na campanha eleitoral de José
Ricardo Jacinto Martins.
Ao Representado José Evandro dos Santos, deve ser imputada a prática de abuso de poder
econômico referente à simulação de realização de contrato de compra e venda e posterior
utilização, ainda que não declarada formalmente, do automóvel Chevrolet/CLASSIC LS, ano
2011, cor azul, placas ASN2I62-PR, na candidatura de José Ricardo Jacinto Martins, de
forma a burlar a proibição de doação por pessoa jurídica e tornar possível a inserção de
bem pertencente a JRJ MARTINS ME na campanha eleitoral de José Ricardo Jacinto
Martins, nas eleições municipais de 2020.
Diante de todo o exposto, nos termos dos art. 22 c/c art. 24 da Lei Complementar n° 64/90,
arts.30-A e 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97, reconheço a ilegitimidade passiva dos
Representados José Evandro dos Santos, Gabriela Fabrício dos Santos, Elmar Aparecido
dos Santos, Alexandre Marcos Helfer e Alex de Souza da Costa em relação à imputação de
captação ilícita de sufrágio e julgo parcialmente procedente o pedido veiculado na presente
demanda para reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio pelo Representado José
Ricardo Jacinto Martins e de abuso de poder econômico pelos Representados José Ricardo
Jacinto Martins, José Evandro dos Santos e Gabriela Fabrício dos Santos, bem como julgo
improcedente o pedido de condenação pela prática de abuso de poder econômico em
relação aos réus Elmar Aparecido dos Santos, Alexandre Marcos Helfer e Alex de Souza da
Costa e o pedido de condenação pela prática de transporte irregular de eleitores. Aplico as
sanções de inelegibilidade (art. 22, XIV, LC n° 64/90) a José Ricardo Jacinto Martins, a José
Evandro dos Santos e a Gabriela Fabrício dos Santos; de cassação do diploma do
Vereador/Representado José Ricardo Jacinto Martins (art. 22, XIV, LC n° 64/90 e art. 41-A,
caput, da Lei n° 9.504/97); e de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao
Representado José Ricardo Jacinto Martins (art. 41-A, caput, da Lei n° 9.504/97), montante
a ser pago com base no procedimento previsto na Portaria TSE n° 288/2005 e na
Resolução TSE n° 21.975/2004, valor este arbitrado considerando as circunstâncias fáticas
referidas nesta lide.”
O abuso de poder está previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90,
que prevê a Ação de Investigação Judicial Eleitoral como forma de apurar o “uso indevido,
desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político”.
Considerando o disposto no artigo supramencionado, tem-se que, no
entendimento sedimentado do Tribunal Superior Eleitoral, o “abuso do poder político
Num. 43019870 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

qualifica-se quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de
determinada candidatura, para prejudicar a campanha de eventuais adversários ou para
coagir servidores a aderirem a esta ou àquela candidatura.” (Ac.-TSE, de 5.4.2017, no
RO nº 265041).
Por sua vez, o abuso de poder econômico se caracteriza pelo uso excessivo
de recursos econômicos ou financeiros, apto a gerar desequilíbrio na disputa. Nesse
sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral:
(...)
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar
a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a ocorrência do
abuso de poder, agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade suficiente
para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa.
(...) [TSE, AIJE nº 060177905/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 11/03/2021, não
destacado no original]
(...)
4. Para caracterizar abuso de poder econômico, demanda-se prova robusta (i) da
conduta caracterizadora do abuso de poder econômico e também (ii) da sua
gravidade, sendo ainda imprescindível a (iii) demonstração de participação pessoal
ou anuência dos candidatos. Precedentes.
5. O reconhecimento do abuso de poder econômico demanda prova robusta e segura
do uso desproporcional de recursos financeiros ou patrimoniais, inexistente nos
autos. Precedentes.
(...)
(TRE-PR, RE nº 0600499-52.2020.6.16.0042, Relator Thiago Paiva dos Santos, DJE
16/11/2021). (grifamos)

E diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº
64/90, a jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito
eleitoral, “não se podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos
fatos e de sua repercussão” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 151, Data
17/08/2021).
Ademais, a gravidade dos fatos, para fins de configuração do abuso de poder
econômico ou político (de autoridade), não se restringe à verificação da reprovabilidade
da conduta, mas exige uma análise considerando o contexto da eleição, a fim de se
Num. 43019870 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

verificar se a normalidade e a legitimidade do pleito foram afetadas. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/1997. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PROGRAMA DE RÁDIO CUSTEADO PELO
PODER PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONDUTA
VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE PESSOALMENTE REALIZOU
A PUBLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CANDIDATOS
BENEFICIADOS. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA
SUFICIENTE DE ABALO À NORMALIDADE DAS ELEIÇÕES. RECURSO DOS
INVESTIGANTES DESPROVIDO. RECURSO DOS INVESTIGADOS PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
5. Conforme entendimento jurisprudencial, "nem toda conduta vedada, nem todo
abuso do poder político acarretam a automática cassação de registro ou de diploma,
competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta
praticada e a sanção a ser imposta" (REspe nº 336-45/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe de 17.4.2015).
6. A configuração do abuso de poder político depende de prova robusta da gravidade
das circunstâncias do fato, a ponto de afetar a normalidade e a legitimidade do pleito
(art. 14, § 9º, CF), o que não restou demonstrado nos autos.
7. Recurso dos investigantes conhecido e desprovido. Recurso dos investigados
parcialmente provido.
(TRE-PR. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06005829820206160032, Relator Des.
Vitor Roberto Silva, DJE 18/10/2021). (grifamos)

Quanto à captação ilícita de sufrágio, assim dispõe o artigo 41-A, da Lei n.º
9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

A prática de qualquer das condutas previstas no referido dispositivo legal é
suficiente para, de per si, configurar o ilícito, não sendo necessária a comprovação da
efetiva entrega do bem ou vantagem.
Rodrigo Lopez Zílio, ao tratar do tema, observa que para a configuração da
prática de captação ilícita de sufrágio, alguns elementos devem estar necessariamente
Num. 43019870 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

presentes na conduta. Vejamos:
A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral e pode ser resumida
como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a captação indevida de
sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação bilateral e personalizada entre o
corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação ilícita de sufrágio se configura quando
presentes os seguintes elementos a) a prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a
existência de uma pessoa física (o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim
de obter votos); d) o período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro
até o dia da eleição). (Zílio. Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. Editora Verbo. 2016. 5ª ed. p.
573).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, cuja
jurisprudência pacífica condiciona a configuração da captação ilícita de sufrágio ao
“cumprimento dos seguintes requisitos: (a) capitulação expressa da conduta no tipo legal
descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997; (b) realização da conduta no período eleitoral;
(c) prática da conduta com o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter o
voto do eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores; (d) existência de
conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a severa
penalidade de cassação do registro ou diploma.” (TSE. Recurso Ordinário nº 060302456,
Relator Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 215,
Data 26/10/2020).
A exigência de prova robusta deve ser analisada em conformidade com a
regra do artigo 369 do Código de Processo Civil, que prevê que “as partes têm o direito
de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”, e com as regras específicas do
processo civil eleitoral, as quais permitem que o magistrado se utilize da “livre apreciação
dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando
para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que
preservem o interesse público de lisura eleitoral”.
Ainda quanto à questão probatória, ressalta-se que o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que “É possível demonstrar a conduta com
base em prova testemunhal, desde que robusta, coesa e sem contradições”. (TSE.
Recurso Especial Eleitoral nº 69323, Relator Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 189, Data 30/09/2016, Página 21-22).
Fixadas essas premissas, passa-se à análise individualizada dos itens
apontados pelos recorrentes, com base na prova produzida nos autos:

a) Da alegada simulação de venda do veículo Chevrolet Classic – abuso
de poder econômico:
A sentença considerou como ilícita a transferência do veículo
Chevrolet/Classic, de placas ASN-2162, realizada pela empresa JRJ Martins ME a José
Num. 43019870 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

Evandro dos Santos, datada de 10/09/2020, sob argumento de se tratar de transferência
fraudulenta, inserida no banco de dados do Detran-PR apenas para permitir que veículo
de propriedade de pessoa jurídica fosse utilizado na campanha do investigado José
Ricardo.
Os recorrentes sustentam que o veículo Classic foi negociado mediante
contrato verbal, não vedado pela legislação, com fulcro no artigo 107 do Código Civil. O
valor do contrato de compra e venda foi ajustado em R$ 18.500,00 (dezoito mil e
quinhentos reais) a ser pago com a entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 15 parcelas
iguais e sucessivas, comprovadas pela emissão de notas promissórias (ID 42956049).
Afirmam que o contrato de seguro do veículo (ID 42956050), firmado em
04/12/2020, comprova que o comprador José Evandro e sua família estavam na posse do
veículo, fato que corrobora a licitude da negociação. Ademais, que o domínio de bens
móveis, inclusive de veículo automotor, se transfere pela tradição.
Assim, refutam a ocorrência de doação indireta pela empresa JRJ Martins ME
e, portanto, não há de se falar em violação ou contrariedade ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI 4650, o que afastaria o reconhecimento do abuso de poder
político entrelaçado ao abuso de poder econômico.
Ao final, reiteraram que são amigos e, portanto, frequentam a casa um do
outro e que “...não há nos autos qualquer imagem, vídeo ou declaração informando que o
veículo Corsa Classic foi utilizado na campanha de José Ricardo. A única coisa que há
nos autos é uma mísera foto. Foto essa tirada em frente da casa de José Ricardo.” Ao
final, informaram que José Evandro alienou o veículo no ano de 2021, conforme consta
na certidão do histórico do veículo.
A fim de comprovar suas alegações juntaram aos autos:
a) certidão do histórico do veículo, indicando a aquisição por José Evandro
em 10/09/2020 (ID 42956048); b) notas promissórias, no valor de R$ 1.000,00 cada (ID
42956049, ID 42956148, ID 42956149 e ID 42956150); c) contrato de seguro do veículo,
firmado em 04/12/2020 (ID 42956050); d) comprovantes de TED (ID 42956146 e
42956147).
Especificamente quanto aos comprovantes de transferência (TED), verifica-se
que foram juntados aos autos apenas em 16/03/2022, após o oferecimento das alegações
finais, ou seja, quando a instrução processual já havia se encerrado.
Dessa forma, tais documentos – em sua maioria datados do ano de 2021 –
não podem ser classificados como juridicamente novos, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil, razão pela qual não merecem conhecimento, visto que juntados
extemporaneamente e sem qualquer justificativa para o atraso na sua apresentação.
Quanto aos demais documentos apresentados pela defesa, é certo que,
conforme sustentado pelo Ministério Público, devem ser analisados com cautela no caso
em apreço, vez que foram produzidos após o recorrente José Ricardo possuir
conhecimento do procedimento investigatório promovido pelo Ministério Público Eleitoral.
Num. 43019870 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

Porém, diante de tais elementos, os quais comprovariam a legalidade da
operação, cumpria ao investigante produzir provas igualmente relevantes em sentido
contrário, a fim de demonstrar que as informações constantes nos documentos
efetivamente não condizem com a realidade.
Nesse sentido, a única prova constante nos autos é o Relatório Técnico nº
41/2020, que aponta que o veículo Chevrolet, modelo Classic LS, placas ASN2162, de
cor azul, estaria estacionado em frente à residência do candidato José Ricardo, no dia
20/10/2020:
Contudo, tal prova não é suficiente para evidenciar que José Ricardo
continuou utilizando o veículo, embora o tenha transferido para o recorrente. Ademais,
foram realizadas outras duas diligências no mesmo local, nos dias 16 e 17 de outubro de
2020, ocasião em que o referido veículo ali não se encontrava.
É de se ressaltar que dos depoimentos colhidos nos autos não há qualquer
menção ao veículo Chevrolet/Classic, tampouco provas de que este foi efetivamente
utilizado durante a campanha de José Ricardo Jacinto Martins.
Dessa forma, verifica-se que o Ministério Público não logrou êxito em
comprovar, de forma cabal, eventual fraude na transferência do veículo Chevrolet/Classic
entre a pessoa jurídica e JRJ ME e João Evandro dos Santos.
De fato, a cassação do mandato eletivo exige prova robusta e o exaurimento
de todas as circunstâncias capazes de caracterizar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade em benefício de candidato, com fulcro no
disposto no artigo 22 da LC nº 64/90.
Ademais, considerando que a configuração do abuso de poder econômico
depende da gravidade do fato no contexto da eleição, não se pode admitir a condenação
com base em uma simples foto do veículo estacionado em frente à residência do
candidato, bem como em indícios e presunções, extraídos inclusive de provas produzidas
pela própria defesa.
Em conclusão, não comprovada a fraude alegada na inicial, é de se afastar o
abuso de poder econômico reconhecido em sentença, afastando as sanções aplicadas
aos recorrentes José Ricardo Jacinto Martins e José Evandro dos Santos.

b) Da alegação de simulação da venda do veículo Doblo – abuso de
poder econômico:
Os recorrentes alegam que o veículo Fiat Doblo, de placas BEE-2B42, foi
vendido pelo candidato José Ricardo em 10/09/2020 para Gabriela Fabrício dos Santos,
conforme certidão de histórico do veículo (ID 42956053) e posteriormente utilizado em
sua campanha eleitoral, conforme comprova o termo de cessão juntado aos autos (ID
42956054).
Sustentam que o valor dos dois veículos que motivaram o reconhecimento de
Num. 43019870 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

fraude pelo Juízo a quo totalizam tão somente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que
corresponde somente a 2,33% do patrimônio do candidato, razão pela qual esse não teria
motivo para simular referidos negócios jurídicos.
Afirmam que foram juntados os comprovantes de pagamento e que a prova
testemunhal corrobora que Gabriela Fabrício dos Santos, sócia do candidato numa
sociedade empresarial (datada de 25/11/2020), utilizava referido carro para a realização
do trabalho de comércio de roupas.
Dos documentos apresentados pela defesa, conclui-se que o veículo Doblo
foi adquirido por Gabriela em 10/09/2020 para a realização das atividades da sociedade
empresarial formalizada em Novembro/2020 (ID 42956052) com José Ricardo, mas foi
cedido para uso na campanha eleitoral do próprio candidato e sócio no período de 20/10
a 15/11/2020 (ID 42956054).
É de se ponderar que, como bem mencionada em sentença, a referida
constituição ocorreu após a data em que alguns dos representados foram ouvidos no
Procedimento Interno Criminal no MPE, qual seja, 09/12/2020, o que retira parte da força
probante de tal documento.
Em relação à prova oral produzida nos autos, a testemunha Diogo Pimentel
Anitele (ID 42956118), arrolada pelo Ministério Público Eleitoral, assim declarou:
“(...) que o Ricardinho tinha uma camionete branca, e não lembra de ter visto outro carro
dele na campanha. Também declara que, trabalhando na campanha, tinha uma doblô.
(...) que a doblô era da Gabi, que trabalhava com venda, e que essa doblô trabalhou na
campanha, então a Gabi deve ter emprestado ou alugado ela. Afirma que a doblô ficava na
casa da Gabi e tal.
(...).”

Por sua vez, a testemunha Larissa Tauana Leoni da Silva Fabrício (ID
42956120), arrolada pela defesa, afirmou:
“(...) Em junho, antes da campanha, quando estava um clima de indecisão se o Pedro
Coelho iria ser candidato ou não, a Gabriela falou à Larissa que começaria a vender roupas.
(...) não lembra a data certinha, mas afirma que a abertura dessa loja foi em 2020, porque
Gabriela estava se preparando para caso Pedro perdesse a campanha; desconhece sobre
venda de carro entre Gabriela e Ricardinho; só sabe que Gabriela tem um gol.
(...) nunca viu a Gabriela andando com um veículo doblô, e que nunca tinha visto esse carro
antes da intimação pra ser testemunha.
(...).”

E a testemunha Ana Paula Stefenetti Frigerio Garcia (ID 42956122), arrolada
Num. 43019870 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

pela defesa, sustentou:
“(...) que Gabriela trabalhou na campanha na eleição passada, mas não sabe pra quem ela
trabalho; na época da campanha, relata que Gabriela trabalhava com o ex-prefeito, Pedro
Coelho, vendia roupa e ajudava a mãe dela no salão; a mãe da Gabriela a ajudava a
separar as roupas, mas que a Gabriela que entregava; a empresa era informal, pois ela
comprava diretamente da Gabriela; não sabia se a Gabriela tinha sócios, mas afirma que ela
tinha um gol e andava com uma doblô; desconhece de quem era a doblô, ou se a Gabriela
comprou; as primeiras vezes que a Gabriela trouxe condicionais na casa dela foram entre
setembro e novembro, e que nesse período a Gabriela usou a doblô; o gol da Gabriela é
branco.”

Como se observa, duas das testemunhas afirmaram que efetivamente o
veículo era usado por Gabriela em suas atividades de venda de roupas. A testemunha
Larissa apenas disse desconhecer sobre o veículo, o que não implica, necessariamente,
na constatação de que a transação jamais ocorreu.
Em sentido contrário, extrai-se dos autos apenas as fotos constantes nos
relatórios de diligências (ID 42956025 – pág 25 e ID 42956029 – pág. 52), colhidas
durante o Procedimento Investigatório instaurado pelo Ministério Público, que evidenciam
que a Doblo estacionada em frente à residência do candidato José Ricardo em diversos
dias e horários (17/10 – noite; 20/10 – manhã; 19/11 – noite; e 20/11 – manhã).
Apesar de tais fotos serem fortes indícios de que o veículo permaneceu em
posse do candidato, o fato é que não constituem prova robusta suficiente da alegada
fraude, já que Gabriela afirmou que cedeu o veículo para uso na campanha por não estar
precisando, naquele momento, utilizá-lo.
Reitera-se que a comprovação do abuso de poder político deve ser robusta,
não bastando para tanto meras alegações e ponderações sobre o contexto dos fatos,
bem como em presunções extraídas das provas dos autos.
Nesse sentido, precedente desta Corte Eleitoral, in verbis:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO - INDICAÇÃO DE
TELEFONE DE SINDICATO COMO NÚMERO DE CONTATO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA - CONDUTA DESPIDA DE GRAVIDADE - ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A configuração de abuso de poder político ou econômico, nos termos do artigo 22,
XIV, da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº
135/10, depende não só da comprovação do ato tido como irregular, mas também da
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
2. A verificação da gravidade das circunstâncias, não obstante se diferencie da
potencialidade lesiva, requisito anteriormente exigido pela jurisprudência para a
caracterização do abuso, não pode se distanciar por completo do contexto das eleições, sob
pena de se punir com a mais grave sanção prevista no direito eleitoral uma conduta que, por
ser absolutamente indiferente ao pleito, não viola o bem jurídico tutelado pela norma, que é
a normalidade e a lisura das eleições.
Num. 43019870 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

3. Não configuração de abuso de poder político ou econômico ante a irrelevância da
conduta imputada no contexto das eleições.
4. Recurso desprovido.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL n 26269, ACÓRDÃO n 53254 de 07/08/2017, Relator
NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/08/2017)

E a jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97. ART. 22 DA LC N°
64/90. PRELIMINAR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
INTERLOCUTORES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LICITUDE DA PROVA. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERTA DE BENESSES EM TROCA DE VOTO.
CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO OU DE AUTORIDADE. NÃO
CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
9. O art. 22, XVI, da LC n° 64/90, com a redação conferida pela LC n° 135/2010, erigiu a
gravidade como elemento caracterizador do ato abusivo, a qual deve ser apurada no
caso concreto. A despeito da inexistência de parâmetros objetivos, a aferição da
presença desse elemento normativo é balizada pela vulneração dos bens jurídicos
tutelados pela norma, quais sejam, a normalidade e legitimidade das eleições, que
possuem guarida constitucional no art. 14, § 9°, da Lei Maior.
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 40898, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 150, Data 06/08/2019, Página 71/72).
(grifamos)

Ainda que comprovada a alegada fraude no caso em apreço, é de se
ponderar que a cessão irregular de apenas um veículo para ser usado na campanha não
revelaria gravidade suficiente da conduta dos recorrentes, apta a afetar significativamente
a normalidade do pleito e, assim, caracterizar a prática de abuso de poder econômico.
Dessa forma, merece provimento o recurso neste tópico, para afastar o
reconhecimento de abuso de poder econômico por parte do candidato José Ricardo
Jacinto Martins e de Gabriela Fabrício dos Santos.

c) utilização de recursos na campanha sem correspondente registro na
prestação de contas – abuso de poder econômico
A sentença reconheceu ainda a prática de abuso de poder econômico pelo
candidato José Ricardo Jacinto Martins, por entender comprovada a utilização em
Num. 43019870 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

demasia de recursos na sua campanha eleitoral, sem a correspondente declaração à
Justiça Eleitoral.
Os recorrentes sustentam que as provas produzidas durante a instrução são
frágeis, não sendo suficientes a evidenciar o alegado abuso.
Analisando as conversas do aplicativo Whatsapp, extraídas do celular do
investigado Alex de Souza da Costa (ID 42956030), destaca-se os seguintes trechos
relevantes para a análise do presente tópico:
Conversa entre Alex e Elmar – 23/09/2020:
Áudio n.º 01 - Elmar (0:32seg – 09:35): “Alex, bom dia, aquele material que ficou ali no
escritório, os que esta sem dobrar na caixa, os que estão dobrados na caixa você tem que
pegar e levar lá, deixar na Doblô porque as meninas vão usar, e os que estão sem
dobrar na caixa, levar na casa das meninas, da Bruna.”
Áudio n.º 02 - Elmar (0:24seg – 09:35): “Deixar lá, porque nós estamos na expectativa de ter
alguma vistoria ai no escritório e tal e não pode pegar quantidade a mais de material,
depois, se você puder, você da uma passada na alfa e pega os adesivos de vidro, os
perfurade que estão prontos.”
Mensagens de Alex (09:36 – 09:37): “Tá aqui comigo...Vó deixa la...Blz”
(...)
Áudio n.º 03 - Elmar (0:09seg – 14:27): “Alex, você levou o material lá, né? Levou o
material na casa das meninas?

Conversa entre Alex e Gabriela – 24/10/2020:
Áudio n.º 01 - Gabriela (0:30seg – 14:35): “O Alex, beleza? O Alex, teve um caso pontual no
Universitário que a gente pegou, uma menina que vocês tinham que buscar ontem às
duas horas, ai acho que o pessoal encontrou e ela comentou que estava esperando já
um tempo para ir buscar e não tinha buscado, ai to passando para vocês tomar
cuidado, tanto com quem contrata para não ficar reclamando, mas também, para
tomar cuidado e não esquecer do povo né, que Deus me livre, se não, nós estamos no
sol, só o povo reclamando, só pra te passar ai, acho que é você que busca e leva o
pessoal né?”
Áudio n.º 02 - Alex (0:20seg – 14:37): “O Gabi, quem que é? Como é o nome da pessoa?
Porque ontem, ontem ninguém ia trabalhar.. quem contratou ela e qual o nome da
pessoa? Porque lá já tem as meninas que trabalham com a gente e já tá certo, já tá
tudo sabendo, mas quem que é?”
Áudio n.º 03 - Gabriela (0:07seg – 15:34): “O Alex, eu vou perguntar, porque quem veio me
passar foi o Pedro e pediu para eu avisar vocês, ai eu falei ‘deixa eu passar’.”
Áudio n.º 04 (0:21seg – 15:44): “Ah não, beleza, Gabi... Igual eu falei para você, as que a
gente já contratou lá, ontem já não trabalhou mesmo, entendeu? E as que estão
contratadas lá, tanto na diária também, estavam todas com nós hoje, na parte da
carreata.
Num. 43019870 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

Áudio n.º 05 - Gabriela (0:13seg – 15:46): “Beleza então, ele só pediu para avisar o
Ricardo e o Pessoal dele sobre isso daí, porque ela meio que deu uma comentada,
entendeu? Que ontem ela ficou esperando, não sei se teve alguma coisa, o que foi.”
Áudio n.º 06 - Alex (0:07seg – 15:47): “Não, beleza, Gabi... Obrigado viu? Nós vamos
depois tentar ver quem que é.”

Conversa entre Alex e Vanessa – 10/11/2020:
Mensagem de Vanessa (09:40): “Alex traz material pra mim.”
Áudio n.º 01 - Alex (0:04seg – 09:41): “Oh Vanessa, material do que você fala?”
Mensagens de Vanessa (09:41): “Ou tá dobrado?...Os panfletos”.
Áudio n.º 02 - Alex (0:09seg – 09:41): “O Elmar já chegou aí no escritório, ele tá levando os
negócios ai para vocês colocar a colinha no panfleto, ai.”
Mensagens de Vanessa (09:42): “Eu já tô em casa...Não sei se ele chegou...Então qqr coisa
ele traz.”
Áudio n.º 03 - Alex (0:09seg – 09:42): “Acho que ele vai levar para você, em Vanessa?
Deixei o material com ele, aí ele vai deixar para vocês ai, beleza? Para grampear os
negócios ai.”
Mensagens de Vanessa (09:42): “Beleza...Valeu”
Mensagens de Vanessa (11:47): “Alex terminei...Deram 185 panfletos com o voto certo
anexado.”
Áudio n.º 04 (0:03seg – 11:47): “Beleza, Vanessa, vou passar pegar ai.”
Mensagem de Vanessa (14:13): “Dobrados rs”
Mensagens de Alex (14:14): “Já kk”
Áudio n.º 01 - Alex (0:13seg – 14:14): “Agora eu to aqui no Jara, tem que ver depois com o
Elmar, ou qualquer coisa se a Bruna tiver um tempinho, deixar ai pra você os papeizinhos
para grampear.”
Áudio n.º 02 - Vanessa (0:09seg – 14:15): “Opa, ajudinha básica do eleitor fiel do
Ricardinho, meu pai”

Conversa entre Alex e Vanessa – 12/11/2020:
Áudio n.º 01 (0:16seg – 10:49): “O Vanessa, vê se você consegue adiantar um raspa ai pra
mim, de panfletos ai, porque o meu zerou aqui, pra eu não deixar as meninas paradas,
tá? Tenta no máximo ai, a parte do panfleto ai.”
Áudio n.º 02 (0:04seg – 10:50): “Antes do almoço, porque depois eu já passo ai e já pego, tá
bom?”
Num. 43019870 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

Áudio n.º 03 (0:02seg – 10:54): “Beleza então, Vanessa.”

Conversa entre Alex e Dero – 13/11/2020:
Áudio n.º 01 (1:04seg – 11:14): “Bom dia Evandro, beleza meu amigo? Evandro, vou passar
uma situação pra você, do menino lá do universitário, acho que é marido da empregada de
vocês, que trabalham cm vocês ai... a gente fez a reunião da casa da esquina lá, amiga da
Marcela, a Marcela tava lá, só que esses dias a gente encontrou ele, ele falou que ia dar um
apoio pra gente também, mas acho que ele ficou chateado de alguma coisa, porque eu
adesivei o carro dele e como ele falou que ia ficar parado uns dias ai, uns 20 dias, a gente
falou que talvez pegava ele na questão de diária né, acho que ele viu algumas
meninas trabalhando ali mesmo no birro, que a gente já tinha pegado e acho que ele
ficou meio chateado e tirou o adesivo do carro, ai o Ricardo falou pra ver também
com você, pra você estar dando uma conversada, pra ver o que aconteceu, você que
é mais próximo dele né, pra ver o que ele fala, pra a gente estar resolvendo essa questão
ai, beleza?”
Mensagem de Dero (11:17): “Blz...Já vou falei...Ele tava aqui em casa segunda.”
Áudio n.º 02 - Dero (0:03seg – 13:49): ”O Alex, cê tá aonde?”
Áudio n.º 03 (0:07seg – 13:49): “Precisava dar um apoio para um amigo meu que chegou na
cidade, ele está ai no Posto Ipiranga, perto da praça da rodoviária.”
Áudio n.º 04 (0:04seg – 13:52): “O Evandro, to pegando as mulheres aqui, fala para ele
esperar um pouquinho lá que eu pego ele lá.”

Conversa entre Alex e Dero – 14/11/2020:
Áudio n.º 01 (0:16seg – 08:20): “o Alex, a Bruna e a Vanessa estão pedindo para alguém
buscar elas lá na casa delas, elas estão apé, não sei, dá uma agilizada para alguém ir lá,
elas estão com a gente desde o início ai né, importante prestigiar elas lá.
Áudio n.º 02 (0:20seg – 08:20): “Beleza Evandro, vou ver o que eu faço, eu tona correria,
bicho, tenho que soltar as meninas para trabalhar, buscando povo, tá fogo, ai o povo tá
tudo lá concentrado na reunião e esqueceu do povo também, fogo, se desse para ir de
moto, elas tem moto lá, ela mandou mensagem aqui mas apagou, não vi o que ela
mandou.”
Áudio n.º 03 (0:04seg – 08:22): “Manda alguém, pega alguém chegado, o Júlio, alguém ai,
manda ir buscar.”

Conversa entre Alex e Alexandre – 20/10/2020:
Áudio n.º 01 - Alexandre (0:35seg – 11:43) “Alex, as meninas saíram um pouco da rota, lá
no bairro que elas estavam, parece que estava com poucas casas, as casas
praticamente fechadas, elas mudaram um pouco e foram para uma região que tem
mais casas, daqui a pouco vou te mandar a localização, daí você busca elas lá na,
aonde elas estiverem, pode ir buscar elas ao meio dia tá? Agora as pessoas começam a
fazer almoço e na hora que as pessoas estiverem almoçando, não é um horário legal para
Num. 43019870 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

estar batendo na porta da casa das pessoas, né?”
Áudio n.º 02 - Alex (0:03seg – 11:51) “beleza, Alexandre, peguei elas aqui já.”

Conversa entre Alex e Elaine Jara – 07/11/2020:
Mensagens de Elaine (11:28-11:29): “Vê ai fazendo favor pra mim Alex...Ta saindo 35
por dia...A gente trabalhou o dia todo...Eu trabalhei pro Thesko, tinha até comentado com
ele...40 meio período.”
Áudio n.º 01 - Alex (0:06seg – 11:30) “Elaine, esses R$40,00 do meio período ai, fica bom
pela manhã, pra você fazer?”
Mensagens de Elaine (11:30): “É pra hj...kkk...40 meio período sim...Agr 35 o dia todo...”
Áudio n.º 02 - Alex (0:08seg – 11:31): “verdade, eu esqueço, fala para ela hoje, pode ser
então? Os R$40,00 né?”
Mensagem de Elaine (11:31): “Isso”
Áudio n.º 03 (0:06seg – 11:31) “Meio período”
Mensagens de Elaine (11:31-11:35): “Sim...40 meio período ta bom...É que tinha q ver
com ele...Pq saiu 35 o dia que a gente foi...É que eu tinha falado com ele pra ver se
podia aumentar um pouquinho a diária...Pq 250 pra 7 dias sai 35 o dia...Ai eu tinha
falado pra ele (...) Pra ver se aumentava pelo menos um pouco a diária...Ele falou q a
gente resolvia isso pessoalmente.”
Áudio n.º 05 (0:23seg – 11:35) “ah entendi, vou ver com ele dessa semana agora, ver o
que ele fala, tá? Se ele vai deixar nos R$40,00 ou sei lá o que vai fazer, mas amanhã
ele vai pagar os R$40, desculpa, hoje, da meia diária, mas eu falo com ele daí.”

Como bem ressaltado em sentença, depreende-se que em diversos
momentos das conversas, são mencionadas “meninas”, no plural, que estariam
trabalhando para a campanha. Contudo, nas despesas com atividades de militância e
mobilização de rua declaradas pelo candidato em sua prestação de contas, consta
apenas um nome feminino, qual seja, Maurina Maria de Jesus Alves.
Destaca-se ainda a conversa entre Alex e Elaine, que evidencia discussão
sobre os valores a serem pagos pela realização de serviços. Contudo, não há nas
mensagens qualquer menção direta ao nome do candidato José Ricardo Jacinto Martins,
o que levanta dúvidas se os serviços efetivamente destinavam-se à sua campanha.
Ademais, é de se ressaltar que Alex, ao que tudo indica, colaborou também
com a campanha do candidato à prefeito Pedro Coelho, conforme se extrai do
depoimento em juízo de seu primo Sidney de Souza (ID 42956119):
“(...) Afirma que tem uma empresa de eventos, e que tem som em seu carro montana.
Relata, sobre a conversa juntada nos autos com Alex, que Alex pediu indicação de
alguém que trabalhasse com som pra campanha do Pedro Coelho, porque naquele dia
Num. 43019870 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

o Sidney não poderia ajudar. Sobre as carreatas, acredita que eles iam pagar o combustível
para a pessoa ir tocando a vinheta da campanha do Pedro Coelho (...).”

A prova mais contundente em relação à suposta irregularidade
consubstancia-se no depoimento de Valdete de Oliveira, colhido em Juízo, ocasião em
que afirmou que (ID 42956121):
“trabalhou na campanha com o Alex, que trabalhava para o Ricardinho; ganhava 80
reais por dia; costumava conversar com o Alex por WhatsApp; tinha amizade com ele; não
foi em nenhum evento da campanha do Ricardinho; sobre a conversa de WhatsApp com
Alex, esclarece que as caixas eram para o evento e que o Alex as trouxe para que eles
pregassem os santinhos; não eram caixas de cerveja, mas umas feitas para colarem os
santinhos/panfletos; eram colados uns panfletos nos outros, com a foto do deputado e do
prefeito; trabalhavam outras meninas com ela entregando panfleto, mas que foi
entregar só duas vezes (ganhou 160 reais) e que não conhecia as outras menina;
Daniela, sua filha, trabalhou na campanha também; nas duas vezes que ela foi, ela
também recebeu 80 reais por dia; mais ninguém da família ou amigos trabalhou junto; ela
e Daniela entregavam panfletos mais nos sítios, e que elas só foram dois dias; não
trabalhou com o Ricardinho na cidade e que não conhece outras pessoas; era o Alex que
levava ela nos sítios, e que era um carro cinza moderno, mas que ela não sabe o nome.”

Como se observa, a depoente afirma categoricamente que ela e sua filha,
Daniela, trabalharam em duas oportunidades na campanha do investigado José Ricardo,
contratadas por Alex, recebendo a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) por dia.
Cita-se ainda o depoimento prestado por Vanessa Bueno Cavalcante, a qual
declarou em juízo que (ID 42956117):
“mora em São Paulo, mas ficou entre 3 e 4 meses a passeio em Goierê/PR, para visitar os
pais e um tio que está com câncer; não trabalha em São Paulo, é o marido dela que
trabalha; o marido sustentou financeiramente esse passeio; nesse meio tempo, foi ajudar a
irmã no comitê para não ficar em casa entediada; frequentava o comitê de campanha e
ajudava a irmã dela no comitê, dobrando papel e tal; não ganhou nada pra trabalhar, e
trabalhou de modo espontâneo para fazer companhia para a irmã dela e não ficar em casa
sem fazer nada; a irmã dela é Bruna; não sabe se a Bruna trabalhou como voluntária ou
remunerada no comitê de campanha do Ricardo; na época da eleição, a Bruna atendia
telefone e tal no comitê de campanha; fora o trabalho na eleição, Bruna estava
desempregada, só fazendo faculdade de pedagogia.”

Como bem ressaltado em sentença, embora Vanessa declare que prestou
serviços para campanha gratuitamente, auxiliando sua irmã Bruna, verifica-se na
prestação de contas do candidato a ausência de qualquer menção às irmãs, seja
mediante o pagamento de valores em espécie, seja pela doação estimável de seus
serviços à campanha.
Da análise de tais provas, há indícios fortes e relevantes de realização de
caixa dois na campanha, vez que foram contratados prestadores de serviços sem o
devido registro na prestação de contas de campanha, inclusive com o pagamento, em
Num. 43019870 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

alguns casos, de quantias em dinheiro.
Contudo, as provas não se revelam suficientes para fundamentar a
condenação do investigado José Ricardo Jacinto Martins por abuso de poder econômico.
Isso porque, da prova produzida nos autos foi possível apurar, com
segurança, um gasto de campanha não declarado no valor de R$ 320,00 (trezentos e
vinte reais), relativos a dois dias de trabalho de Valdete e de dois dias de trabalho de sua
filha, Daniela.
Não se apurou qual o valor pago à Bruna, tampouco se efetivamente houve
alguma remuneração pelo trabalho, sendo impossível, nesse contexto, apurar se houve
aplicação de recursos de origem não identificada ou se a receita omitida seria estimável
em dinheiro.
Assim, conclui-se que, em que pese restar comprovada a omissão de gastos
com a contratação de cabos eleitorais, tem-se que a despesa não pode ser considerada
significativa no contexto da campanha eleitoral, não sendo apta, portanto, a configurar o
abuso de poder econômico, pois, conforme alerta Anna Paula Oliveira Mendes, “a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se posicionado no sentido de que o
desrespeito às normas de arrecadação e gastos não significará,necessariamente, o
abuso de poder, vez que, no caso concreto, há de ser demonstrada a gravidade da
conduta” (O abuso do poder no direito eleitoral. Uma necessária revisitação ao instituto.
Belo Horizonte: Fórum, 2022. Páginas 33/34).
Contudo, em razão dos sérios indícios de movimentação de recursos fora das
contas de campanha, revela-se necessária a extração de cópias dos presentes autos, a
serem encaminhados para a Procuradoria Regional Eleitoral, para eventual apuração
criminal que se faça necessária.
Em resumo, as provas constantes nos autos não são suficientes para
evidenciar o abuso de poder econômico imputado ao candidato, razão pela qual é de se
reformar a sentença nesse tocante.

d) Do oferecimento de alimentação em troca de voto –captação ilícita de
sufrágio – artigo 41-A da Lei das Eleições:
Os recorrentes sustentam a ausência de oferecimento de alimentação em
troca de voto em reuniões políticas, requerendo a reforma da decisão para afastar o
reconhecimento de captação ilícita de sufrágio.
Ressaltam que para haver a incidência do artigo 41-A da Lei de Eleições é
necessário que haja o pedido expresso de voto, do qual não há qualquer prova nos autos.
Afirmam que o candidato José Ricardo realizou pequenas reuniões políticas, onde
compareciam poucas pessoas – vez que em tempos de pandemia -, que normalmente se
desenvolviam entre 19h30/20h30 até às 21h30/22h00. Eram oferecidos lanches e sucos,
considerando que as pessoas chegariam em casa muito tarde para preparar o jantar, mas
nunca houve pedido de voto em troca da alimentação servida, tampouco o oferecimento
Num. 43019870 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

de benesses aos presentes.
Equivocam-se os recorrentes quando sustentam que para a caracterização
da conduta tipificada pelo artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 é exigido o pedido explícito de
votos. In casu, não se está a discutir a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada,
mas sim, a captação ilícita de sufrágio, para a qual é suficiente o oferecimento da
benesse pelo candidato ao eleitor, no intuito de obter-lhe o voto.
Dito isso, verifica-se que a condenação imposta em primeiro grau lastreou-se
em diálogos travados no aplicativo Whatsapp, extraídos do celular apreendido em posse
do representado Alex de Souza da Costa, bem como nos depoimentos judiciais colhidos
durante a instrução.
As conversas extraídas do celular de Alex, que trabalhou na campanha do
representado José Ricardo, possuem o seguinte teor (ID 42956030 – pág 4-5):
Áudio n.º 01 - Alex (0:45 seg – 18:29): “O Elmar, vou falar pra você, eu vi aqui, vou até falar
pra você aqui agora, mas eu acho melhor você dar uma ligada para o ricardo, pegar acho
que mais uns R$100,00 com ele, porque vai dar bastante gente, bicho, eu chamei bastante
gente e acho que a carne não vai dar não, tem umas cinco famílias,,lá. Eu não vi aqui direito
o tanto que você comprou aqui, entendeu? Mas acho que vai dar bastante gente. Eu chamei
assim um povo ali da Guaíra, um conhecido meu que é firmeza que já está com nós, chamei
mais uns dois, três, fora ali do terreiro de casa, entendeu? Eu acho que daí não vai dar não,
isso daqui.”
Áudio n.º 02 - Alex (0:05seg – 18:29): “Dá, dá, mas falo assim, vai dar uma remessada e
pronto, né?”
Mensagem de texto de Elmar (18:32): “5k tem aí”
Áudio n.º 03 - Alex (0:06seg – 18:34): “não, eu vi aqui, mas eu falo assim, vai dar bastante
pessoa, entendeu? Por isso estou falando pra você.
Áudio n.º 04 - Elmar (0:19seg – 18:35): “ele falou que beleza. Eu vou fazer o complemento
ai. Ele falou que é o seguinte, quando for falar dessas coisas, você liga, não manda em
áudio não porque fica armazenado, depois você apaga esses áudios aí, só pra nós ficar
meio esperto ai.”
Áudio n.º 05 - Alex (0:14seg – 18:36): “Ah não, então beleza, Elmar, é porque eu vou fala,
vai dar um pouquinho de gente, entendeu? Ai o Ricardo chamou o menino lá, também e tem
o outro rapaz que está com ele, tem os dois amigos que eu falei, mas beleza.”
Mensagem de texto Elmar (21:25): “Acabo aí?”
Áudio n.º 06 - Alex (0:17seg – 22:00): “O Elmar, acabou. Meu celular tinha acabado a
bateria, tava aqui na reunião, mas foi bom, em? O Ricardo gostou... tinha acabado a minha
bateria, por isso eu não respondi você, agora estamos aqui com o povo aqui em casa, né.”
Áudio n.º 07 - Alex (0:03seg – 22:00): “Muito bom, o povo tá aqui ainda, curtindo aqui.”
Áudio n.º 08 - Elmar (0:02seg – 22:00): “As coisas deu ou você achou que foi pouco?”
Áudio n.º 09 - Alex (0:12seg – 22:23): “Não, Elmar, deu na medida, o povo ainda tá tomando
a cervejinha aqui ainda... não, mas carne deu sossegado, a saladinha de tomate,
cozinhamos uma mandioca aqui, oxi, foi tranquilo, bom demais.”
Num. 43019870 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

Mensagem de texto de Elmar (22:47): “Passa pro Ricardo... que acertei... no Tanto”.
Áudio n.º 10 - Elmar (0:03seg – 23:26) “Beleza, Elmar, vou falar para ele depois, mas deu
certinho, tava bom demais.”

Como se verifica, as mensagens revelam conversa entre Alex e Elmar, os
quais trabalharam na campanha do representado José Ricardo, na qual os dois
organizam um churrasco. Em certo momento, Alex afirma que seria melhor conversar
com o Ricardo, para aumentar o valor repassado, pois eram esperadas muitas pessoas
na reunião. Posteriormente, Alex responde a Elmar que a reunião teria sido um sucesso e
que todos gostaram.
De fato, de todo o contexto, extrai-se que a conversa contém indícios de
ilegalidade, tendo inclusive Elmar alertado Alex para tratar desses assuntos por telefone,
vez que os áudios ficariam armazenados no Whatsapp.
Contudo, para a configuração da captação ilícita de sufrágio, seria necessário
se comprovar que a pessoa de Ricardo mencionada na conversa se tratava efetivamente
do candidato José Ricardo Jacinto Martins, bem como que a reunião possuía como fim
captar o voto dos presentes, mediante o oferecimento de bebidas e comida.
Repise-se que para a aplicação das severas sanções previstas no art.41-A da
Lei de Eleições, exige-se provas robustas da conduta, o que não se verifica em relação
ao evento em análise.
Ademais, é de se ressaltar que a referida conversa ocorreu no dia
23/09/2020, ou seja, antes do pedido de registro de candidatura de José Ricardo Jacinto
Martins, protocolizado apenas em 25/09/2020, o que, por si só, impediria a caracterização
da conduta como captação ilícita de sufrágio, nos termos do já citado artigo 41-A da Lei
de Eleições.
Prosseguindo, em relação à prova oral produzida, veja-se os depoimentos
das testemunhas Sidney de Souza e Diogo Pimentel Anitele, arroladas pelo Ministério
Público:
Sidney de Souza (ID 42956119): “(...) não trabalhou na campanha das eleições passadas, e
que o Alex trabalhava para o Ricardo; não sabe exatamente o que o Alex fazia, mas afirma
que Alex ajudava na montagem das reuniões para fazer a campanha política; só participou
de uma reunião política que foi para a família dele; Alex perguntou qual era o melhor
horário para Ricardinho apresentar as propostas, aí a família de Sidney marcou um
horário, Ricardinho foi até a casa deles e falou sobre as propostas dele; não houve
distribuição de comida ou bebida nessa reunião.” (grifamos)

Diogo Pimentel Anitele (ID 42956118): “(...) Afirma que deu apoio à campanha, mas não
sabe se as pessoas trabalhavam na campanha; ajudava na campanha dando opinião,
cobrava para fazer coisas tipo visitar; trabalhou para o candidato à prefeito Brito, prestando
serviço e para o Ricardinho só dava apoio, palpite e cobrava visita; participou em algumas
reuniões da campanha do Ricardinho, e que em algumas tinha salgadinhos e
refrigerante; não sabe quem pagava pelas comidas; trabalhava no jornal e que,
Num. 43019870 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

quando saia do serviço, se alimentava nas reuniões; nas reuniões não tinha
churrasco nem cerveja.” (grifamos)

Como se observa, a testemunha Sidney afirmou que participou de apenas
uma reunião da campanha de José Ricardo, ressaltando que não houve o oferecimento
de alimentos ou bebidas.
Por sua vez, Diogo Pimentel Anitele afirmou que participou de algumas
reuniões de campanha de José Ricardo, sendo que em algumas foram disponibilizados
salgadinhos e refrigerante.
Todavia, o oferecimento de lanches ou algum tipo de alimentação durante o
período de realização das reuniões políticas não pressupõe, por si só, tentativa de
compra de votos. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, recentemente reiterado no
julgamento do Recurso Eleitoral nº 0601591-50.2020.6.16.0144, de relatoria do Dr. Thiago
Paiva dos Santos, bem como do Tribunal Superior Eleitoral, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. ELEIÇÕES 2012.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DESNECESSIDADE.
1. A configuração de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97) demanda a
existência de prova robusta de que a doação, o oferecimento, a promessa ou a
entrega da vantagem tenha sido feita em troca de votos, o que não ficou comprovado
nos autos.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, o fornecimento de comida e bebida a serem
consumidas durante evento de campanha, por si só, não configura captação ilícita de
sufrágio.
3. A alteração das conclusões do aresto regional com fundamento nos fatos nele delineados
não implica reexame de fatos e provas. Na espécie, a mudança do que decidido pela Corte
Regional quanto à finalidade de angariar votos
ilicitamente foi realizada nos limites da moldura fática do acórdão, sem a necessidade de
reexame fático-probatório.
4. Agravo regimental não provido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 47845, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE
21/05/2015)

Na espécie, o que se denota do depoimento é que se tratava de reuniões de
campanha do candidato, realizada com seus apoiadores, dentre os quais o próprio
depoente. Ou seja, em nenhum momento a testemunha revela a presença de eleitores
cujo voto poderia ser captado em razão do fornecimento de alimentos e bebidas.
Mais uma vez, o que se verifica é a ausência de provas robustas para
caracterizar a captação ilícita de sufrágio, motivo pelo qual a sentença deve ser
Num. 43019870 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991

reformada, afastando-se o reconhecimento da prática da conduta descrita no artigo 41-A
da Lei das Eleições e, consequentemente, a condenação do recorrente José Ricardo
Jacinto Martins ao pagamento da multa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
interposto pela JOSÉ RICARDO JACINTO MARTINS, JOSÉ EVANDRO DOS SANTOS
E GABRIELA FABRÍCIO DOS SANTOS, julgando improcedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, com determinação de envio de cópias dos autos para a
Procuradoria Regional Eleitoral, para apuração de eventuais ilícitos criminais, nos
termos do fundamentado no item “c”.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600825-56.2020.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: JOSE RICARDO JACINTO
MARTINS, JOSE EVANDRO DOS SANTOS, GABRIELA FABRICIO DOS SANTOS - Advogados
dos RECORRENTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, GUILHERME DRUCIAK DE
CASTRO - PR61030, LUIS HENRIQUE DENK - PR78406 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e José Rodrigo
Sade, substituto em exercício. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou suspeição. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 08.08.2022.
Num. 43019870 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/08/2022 17:14:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080917140906400000041990991
Número do documento: 22080917140906400000041990991